Tribunal: TJMT
Processo: 1008638-42.2022.8.11.0037
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008638-42.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GLEYCIELLY LEMES DE ASSUNCAO - CPF: 063.086.361-00 (APELADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), DIEGO CARLOS DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 057.977.257-89 (ASSISTENTE), RAIHUDSON DE JESUS REIS - CPF: 040.121.555-55 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO MINISTERIAL.
TRÁFICO PRIVILEGIADO.
INSUFICI
Ê
NCIA PROBATÓRIA.
PROVAS
NÃO
JUDICIALIZADAS.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público em face de sentença que condenou a ré pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
,
c
.
c
.
art. 40, V, da Lei n
.
11.343/2006), com reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 (tráfico privilegiado), à pena de 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, com substituição por duas penas restritivas de direitos.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei n
.
11.343/2006 diante da quantidade (mais de 4 kg) e natureza da droga apreendida (cocaína), bem como do transporte interestadual do entorpecente.

III. Razões de decidir:

1.
A aplicação do redutor do tráfico privilegiado exige a presença cumulativa de requisitos legais: primariedade, bons
antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e inexistência de vínculo com organização criminosa.

2.
Ausência de elementos concretos nos autos que demonstrem habitualidade ou envolvimento da ré com organização criminosa, sendo a conduta isolada e motivada por promessa de pagamento único.

3. A
elevada quantidade de droga apreendida não afasta, por si só, a aplicação da minorante, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4.
A fração de redução da pena foi adequadamente fixada no patamar de 1/3, considerando a quantidade significativa da substância ilícita apreendida, em consonância com o art. 42 da Lei de Drogas e os princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso
desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. É cabível a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33
,
da Lei n
.
11.343/2006 mesmo diante da apreensão de quantidade expressiva de droga, desde que ausentes provas da dedicação do agente à atividade criminosa ou de sua vinculação com organização criminosa. 2. A quantidade de droga apreendida pode influenciar apenas na fração de redução da pena, não sendo fundamento suficiente para afastar o redutor do tráfico privilegiado
”.

Dispositivos relevantes citados:

Lei n
.
11.343/2006, art. 33, § 4o e art. 42
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no HC 807.845/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j.
11.04.2023; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.696.914/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 10.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto p
elo

MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra a d
ecisão prolatada pelo Juízo da

1a

Vara
Criminal
da Comarca de
Primavera do Leste

(MT), que julgou procedente a p
retensão acusatória para conden
ar
GLEYCIELLY LEMES DE ASSUN
ÇÃ
O

à pena definitiva de
3
(
três
) ano
s, 10 (dez) meses

e
20
(
vinte
)
dias

de reclusão
, em regime
inicial
aberto
, bem como ao
pagamento de
388
(
trezentos e oitenta e oito
) dias
-
multa
,
pela prática do crime de tráfico
privilegiado
(art. 33,
§ 4o,
da Lei n. 11.343/06)
,

substitui
ndo
a pena privativa de liberdade por
2 (
duas
)
restritivas de direitos
,
c
onforme se vê no Id.
289384429
.

Em suas razões (Id.
289384436
)
o
parquet

postula
pelo
reparo
parcial da sentença
, por entender não ser cabível a causa de diminuição de pena do §

4o do artigo 33 da Lei
n.
11.343/2006,

ante
à

grande quantidade e natureza da droga apreendida
, qual seja, 4.134,91kg (quatro quilos e cento e trinta e
quatro gramas e noventa e um centigramas) de
c
ocaína, fracionada em 04 (quatro) tabletes, e a destinação para outro Estado da Federação,
o que
demonstra
ria
a dedicação
da apelada
a atividades criminosas.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id.
289384438
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra do d. Procurador
Domingos Sávio
d
e Barros Arruda
,
opinou pelo
desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença (Id.
298981874
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades
colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apel
o
manejado pel
o
Ministério Público
.

Extrai-se da peça acusatória:

No dia 19 de outubro de 2022, por volta das 20h35min, no Km 287.0 da BR 070, nesta cidade de Primavera do Leste/MT,
a denunciada GLEYCIELLY LEMES DE ASSUNÇÃO trazia consigo e transportava, entre Estados da Federação, para venda e entrega ao consumo de terceiros, 4.134,91g (quatro quilos e cento e trinta e quatro gramas e noventa e uma centigramas) de cocaína, fracionada em 04 (quatro) tabletes
, conforme Termo de Exibição e Apreensão (Id.102724739 Pág.12), substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, consoante Laudo Pericial Preliminar de

no 210.2.04.2022.011533-01 (Id.102724739 Pág.28/29), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Na ocasião, a equipe da Polícia Rodoviária Federal, em procedimento de rotina,
abordou o ônibus
, da empresa Matrix, placa PRX5535,
que fazia a linha Várzea Grande/MT - Goiânia/GO
. Durante a fiscalização aos passageiros, os agentes
abordaram a denunciada
, que se encontrava sentada na poltrona de número 59, a qual durante a entrevista apresentou declarações contraditórias a respeito da viagem. Ato contínuo, a equipe da Polícia Rodoviária Federal
localizou debaixo da poltrona da denunciada uma mochila, que continha em
eu
interior 04 (quatro) tabletes de cocaína
, conforme Termo de Exibição e Apreensão (Id.102724739 Pág.12). Questionada sobre as substâncias encontradas,
a denunciada afirmou ser proprietária da mochila e da droga e relatou seu
destino final
era Brasília/DF
. “
Ex
positis” e, pelo que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em desfavor de GLEYCIELLY LEMES DE ASSUNÇÃO, supra qualificada, como incurso nas sanções do artigo 33, “caput”, c/c artigo 40, V, ambos da Lei no 11.343/06; requerendo seja recebida e autuada esta, procedendo-se, posteriormente, a citação da denunciada para oferecimento de defesa, instalando-se o devido processo legal, para ao final ser condenada, ouvindo-se durante a instrução da ação as testemunhas adiante indicadas
(grifos meus) (Id.
289384360
).

Sobreveio a sentença julgando procedente o pedido da denúncia
,
condenando
a
apela
da

à
pena de
3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
em regime inicial
aberto,
bem como ao pagamento de 388 (trezentos e oitenta e oito) dias-multa, pela prática do crime de tráfico privilegiado
(art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06),
substituindo a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos
.

Inconformada,
a
agente ministerial atuante em primeiro grau

interpõe o presente recurso
se insurg
indo
contra o reconhecimento, pelo magistrado singular, da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado à acusada. Veja
mos o
excerto da sentença condenatória:

Dispositivo Ante o exposto, julgo procedente o pedido a fim de condenar GLEYCIELLY LEMES DE ASSUNÇÃO, qualificada nos autos, como incursa nas sanções do art. 33, caput c/c art. 40, V todos da Lei n. 11.343/2006. A pena prevista para este crime é de reclusão de 5 a 15 anos, e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

1a FASE

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP e do art. 42 da LT, destaca-se a grande quantidade e a qualidade da substância entorpecente apreendida do tipo cloridrato de cocaína, razão pela qual, fixo a pena base em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa, o que faço com base no entendimento adotado pelo STJ no HC 204619.

2a FASE

Presente a atenuante da confissão, portanto, atenuo a pena em 1 ano de reclusão e 100 dias-multa perfazendo a pena intermediária de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

3a FASE

Considerando que a denunciada é primária, de bons antecedentes e não havendo prova concreta de que se dedica à atividade criminosa nem integra organização criminosa, aplico à mesma o privilégio, nos termos do art. 33, §

4o, da Lei 11.343/2006, contudo, na fração de 1/3 (um terço), pois as circunstâncias do flagrante revelam que foi apreendido 4.134,91kg de cloridrato de cocaína, quantidade considerável de entorpecente danoso ao organismo humano.
De outra parte, presente a causa de aumento descrita no inciso V do art. 40 da LT, aumento a pena em 1/6 (um sexto), perfazendo o total de
3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão
e 388 dias
-
multa pena esta que torno
definitiva. Fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2o, “c” do Código Penal. Por essa razão, revogo o decreto de prisão preventiva em desfavor da acusada expedindo
-
se o contramandado de prisão. Presentes os requisitos do art. 44, I, §2o do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito a ser indicadas pelo juízo da Execução penal
(...) (grifos meus) (Id.
289384429
).

Pois bem,
confrontando-se
a sentença recorrida com os elementos constantes dos autos, constata-se que
não assiste razão
ao
recurso

ministerial
.

A benesse do tráfico privilegiado, previsto no § 4o, do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006, dispõe:

Art. 33. (...)

§ 4o. Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Portanto, para a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, necessário que sejam preenchidos, pel
a apelada
, cumulativamente, a primariedade, existência de bons antecedentes, a ausência de dedicação a atividades criminosas e que não integre organização criminosa.

Após detida análise dos autos, ao contrário do fundamentado
pelo Ministério Público
, constato que a acusada preenche, de forma concomitante, todos os requisitos exigidos para a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33, da Lei n. 11.343/06 (tráfico privilegiado).

A figura do tráfico privilegiado foi instituída pelo legislador com o intuito de permitir ao julgador a distinção entre o traficante habitual, reiterado na
prática delitiva, e aquele agente que, de forma episódica e sem vínculo com organizações criminosas, incorre na conduta típica pela primeira vez, em razão de circunstâncias pontuais.

No caso dos autos, como muito
bem assinalado pelo magistrado de p
rimeiro grau
, restou evidenciado que a ré é tecnicamente primária, não se verificando qualquer apontamento de maus antecedentes, conforme se extrai do Relatório de Antecedentes Criminais (I
d.
289384363).

Ademais, não há qualquer indício de que a
apelada
mantenha vínculos com organização criminosa, tampouco que atue de forma habitual ou profissional no tráfico de drogas.

Pelo contrário, a prova coligida demonstra que a conduta ora apurada consistiu em fato isolado, desprovido de habitualidade criminosa. Em juízo, a própria acusada reconheceu haver aceitado transportar entorpecentes no itinerário entre Várzea Grande
(
MT
)
e Brasília
(
DF
)
, mediante promessa de remuneração no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o que corrobora a tese de envolvimento episódico e não estrutural com o comércio ilícito de substâncias entorpecentes.
Vejamos o depoimento da apelada em juízo:

(...) Magistrado: a droga era da senhora?

Gleycielly
:
eu só estava transportando
.

Magistrado: de onde para onde o senhor ia estar levando essa droga?

Gleycielly
: eu saí de Várzea Grande para levar lá para o Distrito Federal.

Magistrado: a senhora sabia que era cocaína?

Gleycielly
: eu sabia.

Magistrado:
a senhora ia receber quanto por isso?

Gleycielly
:
2 mil reais.

Magistrado:
além desse processo do senhor não tem mais alguma coisa?

Gleycielly
:
não

Magistrado:
algum outro processo criminal?

Gleycielly
:
não
(grifos meus) (relatório de mídias – Id.
289384423
).

Também
não merece acolhida a tese ministerial de que a expressiva quantidade de entorpecente, por si só, seria suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, tem se firmado no sentido de que o afastamento do redutor exige a presença cumulativa de elementos que revelem o envolvimento do agente com organização criminosa ou o exercício de atividade criminosa habitual, profissional ou voltada ao tráfico.
Especificamente quanto ao critério da quantidade de droga, entende-se que ele pode ser sopesado na dosimetria da pena e para fins de modulação da fração de redução, mas não para excluir de forma automática o benefício legal.

É importante destacar que o art. 42 da Lei de Drogas estabelece que
:
na fixação das penas, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância ou do produto, à personalidade e à conduta social do agente.

Tal dispositivo impõe uma análise conjugada, e não isolada, desses elementos
, o que afasta qualquer interpretação que permita suprimir o redutor
apenas pela quantidade
da substância ilícita.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial é firme:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o, DA LEI
N.
11.343/2006). MULA. QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E TRANSPORTE
INTERESTADUAL.
FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA SE NEGAR A INCIDÊNCIA DA REDUTORA. AUSÊNCIA DE PROVAS
DE QUE O
AGENTE
SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA OU INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.
Para a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso
concreto.
2.
Na hipótese, conclui-se que se trata de paciente contratado para atuar na condição de mula do tráfico, para transportar entre Estados da Federação considerável quantidade de substância entorpecente (mais de 56 kg de maconha).
3.
Em situações assim, nas quais o agente é primário e apresenta bons antecedentes e é considerado mula do tráfico, a jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal firmaram-se no sentido que a quantidade de drogas, por si só, ou o contato esporádico do paciente com a organização (como no caso dos autos) não indica a integração ou a dedicação a atividades criminosas, tornando possível a aplicação do benefício.
Precedentes.- No caso, verifica-se que os argumentos utilizados pelo Tribunal de origem não foram suficientes para afastar a causa de diminuição,
uma vez que houve menção apenas à elevada quantidade da droga recebida pelo agente para o transporte interestadual da substância entorpecente, sem qualquer comprovação do fato, sem demonstrar qualquer outra circunstância do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa, o que não justifica a não aplicação do tráfico privilegiado.
4. Agravo regimental não provido
.
(STJ -
AgRg
no HC: 807845 SP 2023/0077979-0, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/04/2023)
(grifos meus)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECUSO ESPECIAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE
DROGAS.
RECONHECIDA A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONDIÇÃO DE "MULA". AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A INDICAR ENVOLVIMENTO ESTÁVEL COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
PRIMARIEDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DES PROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina contra decisão monocrática que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, deu-lhe parcial provimento, aplicando a causa de diminuição de pena
do
art
.
33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 em 1/6 (um sexto).
2.
As instâncias ordinárias afastaram a minorante do tráfico privilegiado com base na expressiva quantidade de droga apreendida (114 kg de cocaína) e no transporte interestadual, indicando possível envolvimento do réu com atividades criminosas.

II.
Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de droga apreendida e o transporte interestadual são suficientes para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no
art.
33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
4.
A questão também envolve a análise de se a condição de "mula" do tráfico, sem outros elementos que indiquem envolvimento estável com organização criminosa, permite a aplicação da minorante. III. Razões de decidir

5.
A jurisprudência desta Corte tem se posicionado no sentido de que a quantidade de droga ou a condição de "mula" do tráfico, desacompanhada de outros elementos que indiquem envolvimento estável com organização criminosa, não é suficiente para afastar a aplicação da minorante
.
6. A condição de "mula" pode ser considerada na definição da fração de redução da pena, mas não impede a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

7. A decisão monocrática aplicou a causa de diminuição de pena em 1/6, considerando a primariedade do réu e a ausência de comprovação de envolvimento estável com organização
criminosa.
IV. Dispositivo e tese
.
8. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: "
1.

A quantidade de droga e a condição de 'mula' do tráfico, sem outros elementos que indiquem envolvimento estável com organização criminosa, não afastam a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.
2. A condição de 'mula' pode ser considerada na definição da fração de redução da pena, mas não impede a aplicação da minorante do art. 33, § 4o, da Lei
n.
11.343/2006
”. Dispositivos
relevantes citados: Lei n. 11 .343/2006, art. 33, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2 .185.971/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08 .11.2022; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.740 .724/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11.10 .2022; STJ,
AgRg
no
AREsp
1395427/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27.08 .2019

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2696914 SC 2024/0264482-4, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/12/
2024
)
(grifos meus).

No caso concreto, o juízo
a quo
reconheceu corretamente que embora se trate de quantidade relevante de substância entorpecente (quatro
tabletes de cocaína), não há nos autos qualquer indício de que a apelada integre organização criminosa ou se dedique ao tráfico de maneira profissional ou reiterada.

Ademais, em aplicação coerente com os princípios da proporcionalidade e individualização da pena, a sentença recorrida procedeu à diminuição da pena-base na fração mínima de 1/3, justamente em virtude da quantidade significativa da droga, compatibilizando, assim, o reconhecimento do tráfico privilegiado com a necessidade de se conferir maior rigor sancionatório.

Reforço que a causa de diminuição apresentada tem como objetivo
beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual
(REsp n. 1.887.511/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 9/6/2021,
DJe
de 1/7/2021).

Diante desse quadro,
mostra-se irretocável o acerto da sentença vergastada que, com acuidade técnica e observância dos parâmetros legais e jurisprudenciais, aplicou corretamente o redutor do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, modulando-o de forma justa à luz das peculiaridades do caso concreto.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
ministerial
,
mantendo
incólume
a sentença
vergastada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025